Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE APÓLICE E PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela inexistência de seguro prestamista sobre a operação de empréstimo pessoal firmada pelo de cujus. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de embargos à execução opostos pelo espólio de José Wilson de Macedo, cobrado pelas parcelas de empréstimo pessoal inadimplido a partir do seu falecimento. O apelante argumenta ter sido contratado seguro prestamista para a operação de crédito, o que seria suficiente para quitar o saldo devedor e tornar, por consequência, inexigível o crédito executado.
3. Ausente a necessária comprovação de adesão do contratante/de cujus ao seguro prestamista, assim como não demonstrada a emissão de apólice em seu favor, além de não existir previsão contratual sobre a questão, inviável o reconhecimento da inexigibilidade do débito por cobertura securitária não adquirida.
4. O arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa obedece os critérios normativos do art. 85, § 2o, do CPC e não resulta em quantia exorbitante ou irrisória.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.